Tribunal: TJMT
Processo: 1029377-24.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029377-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - CPF: 160.161.057-24 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - CPF: 053.594.706-23 (ADVOGADO), FABIANO SARAIVA PEREIRA - CPF: 130.119.807-21 (ADVOGADO), VAR3F, CONSULTORIA INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 12.028.803/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. RESPONSABILIDADE DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS DIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 328, §5º, DO CTB. VALORES PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer visando o ressarcimento de despesas referentes à remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial e mantido
sob custódia
da autora, além da devolução do bem nas mesmas condições em que foi depositado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) A legitimidade passiva do banco recorrente para arcar com os encargos financeiros oriundos da remoção e estadia do bem;

(
ii
) A aplicabilidade da limitação temporal prevista no art. 328, §5º, do CTB;

(
iii
) A proporcionalidade dos valores cobrados a título de diárias.

III. Razões de decidir

1
. O credor fiduciário é responsável pelas despesas com remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial, em razão da natureza
propter

rem
dessa obrigação, que decorre da propriedade fiduciária (CC, art. 1.361). Entendimento consolidado no STJ.

2
. O art. 328, §5º, do CTB, que limita a cobrança de diárias ao prazo máximo de
6
meses, não se aplica a apreensões decorrentes de ordens judiciais, sendo direcionado exclusivamente a retenções administrativas realizadas pelos órgãos de trânsito.

3
. Os valores fixados na sentença, baseados nos custos do serviço de guarda e conservação, mostram-se adequados e proporcionais, sendo que o banco recorrente não apresentou prova suficiente para afastar sua razoabilidade.

4
. Inexiste enriquecimento sem causa da parte recorrida, considerando que a obrigação de guarda e conservação do veículo foi integralmente cumprida, com a devida notificação do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. O credor fiduciário, enquanto proprietário do bem
, é
responsável pelas despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial, independentemente de ter dado causa à retenção.

2. Não se aplica a limitação temporal prevista no art. 328, §5º, do CTB a situações de apreensão judicial.

3.
Valores cobrados a título de
estadias em pátio privado devem ser proporcionais ao serviço efetivamente prestado, competindo ao responsável fiduciár
io provar eventual abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art.
1.361; CTB, art. 328, §5º; CPC,
arts
. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 13/11/2018; TJMT, RAC 1039682-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Réu ao pagamento do valor de R$ 110,00, relativo ao serviço de guincho e às diárias referentes à estadia do veículo marca Honda, modelo CG 125, cor vermelha, placas NPG-3222, desde a data de 18/12/2019 até a efetiva retirada do bem, no valor unitário de R$ 49,00, devidamente atualizado e com incidência de juros de mora (ID 251807703).

Por suas razões recursais (ID 251807716), o
BANCO ITAUCARD S/A
suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, na condição de mero credor fiduciário do veículo em questão, não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

No mérito recursal, assevera a ausência de comprovação de notificação válida quanto à remoção do veículo e às
despesas associadas. Afirma que não teria responsabilidade pelo pagamento das despesas reclamadas na exordial, ao argumento de que o devedor fiduciário é quem teria dado causa à apreensão e que somente a ele poderia ser atribuído o ônus financeiro relativo às despesas de remoção e depósito do veículo.

Subsidiariamente, pugna pela limitação temporal da obrigação de pagamento das diárias pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, em consonância com o disposto no art. 328, § 5º, do CTB, bem como pela redução do valor da diária para R$ 10,00 (dez reais), afirmando
se tratar
de valor razoável para a estadia de veículos mantidos em pátio por apreensão.

Por fim, requer que seja proferida decisão judicial determinando a transferência da posse e propriedade do veículo ao banco requerido, a fim de que seja possibilitada a regularização junto aos órgãos de trânsito.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 252940179).

Em suas contrarrazões (ID 251807720), o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado
que o recurso interposto
pelo banco apelante

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR) –
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD
CAUSAM

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

Como relatado,
o Banco Recorrente argui
sua ilegitimidade passiva
ad causam
, visto que a responsabilidade pelos encargos oriundos da apreensão do bem e sua estadia em pátio particular seria do devedor
fiduciante
que detém a posse direta do bem e que teria concorrido com os atos que deram azo à remoção e depósito do automóvel
.

Sem razão, contudo
.

A legitimidade passiva em ações que versam sobre despesas de remoção, guarda e conservação de veículo removido para pátio privado em decorrência de determinação emanada em ação de busca e apreensão cabe à instituição financeira credora fiduciária, na condição de
legítima proprietária do automóvel
.

O artigo 1.361 do Código Civil dispõe que "
considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com
escopo de garantia, transfere ao credor
", o que deixa evidente que,
após
realizada a alienação fiduciária em garantia, o credor passa a deter a propriedade do bem, enquanto o devedor
fiduciante
permanece com a posse diret
a da coisa.

Nesse sentido,
como proprietário fiduciário, o credor tem a responsabilidade pelos encargos e despesas incidentes sobre o veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, notadamente no que tange à
s despesas relacionadas
à remoção e estad
i
a do bem em depósito
, tratando-se de obrigação
propter

rem
, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS.
DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. (...)
4
. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor
fiduciante
detém apenas a sua posse direta.
6. Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ.
REsp
1657752 SP 2013/0362159-4. Relatora Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma. Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018;
destaquei
).

À luz de tais considerações,
inexiste dúvida de
que a Parte A
pelante
,
na condição de credora fiduciária e proprietária do bem objeto do litígio
,
possui legitimidade passiva para responder pelos pleitos deduzidos na petição inicial
, sendo irrelevante, para tal finalidade, perquirir acerca da possível responsabilidade do devedor
fiduciante
pelos atos que deram ensejo à apreensão do veículo.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar
, passo à análise do mérito recursal.

Em síntese, cuida-se de
ação de cobrança c/c obrigação de fazer

ajuizada por
NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.
em face
de
BANCO ITAUCARD S/A
,
em razão de a motocicleta Honda, modelo CG 125, cor vermelha, placa NPG-3222 ter sido removida para as dependências da autora, por possuir bloqueio judicial requerido pela instituição financeira. Contudo, o veículo permanece no pátio até hoje, sem que o banco arque com as despesas referentes aos serviços de guarda.

Após o devido processo legal, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos da inicial, com o seguinte fundamento (ID 251807703):

“
(...)

No mais, resta incontroverso que, como prestadora de serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos na Comarca de Cuiabá, a autora recebeu em seu pátio no dia 18/12/2019, o veículo marca Honda, modelo CG 125, cor vermelha, placas NPG-3222, conforme consta do documento juntado no Id. 91596904 (guia de recolhimento de veículo - SEMOB Cuiabá).

Nota-se que em 23/03/2021 a autora expediu notificação extrajudicial ao requerido, solicitando a remoção do bem e o pagamento das despesas referente à prestação de serviços de
remoção e guarda (Id. 91596907), recebido pelo réu em 25/03/2021 (Id.
91596907, pág.
3).

Também é incontroverso que o bloqueio decorreu em razão da ação proposta pelo réu, onde restou determinada a restrição do bem (processo n. 8020451-62.2016.8.11.0002, Id. 91596913). Vê-se ainda que a baixa se
deu
após o ajuizamento da ação (Id. 126995524).

De acordo com cálculo de Id. 91596922, o valor devido corresponde ao montante de R$ 47.150,00, sendo guincho em R$ 110,00e diárias de R$ 49,00 cada, estas desde o dia 18/12/2019 até o ajuizamento da ação.

Conforme já exposto acima, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo credor fiduciário/
arrendante
, são de sua responsabilidade as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido, ao que transcrevo trecho do voto da Ministra Nancy
Andrighi
, quando do julgamento do
REsp
1.657.752/SP em 13/11/2018,
in
verbis
:

“Perquirir acerca dos motivos que levaram à apreensão do veículo, ademais, não alteraria essa conclusão.
Mesmo que a retenção do automóvel possa ser imputada ao devedor
fiduciante
, é certo que as despesas decorrentes da permanência do bem em pátio particular devem ser suportadas pelo credor fiduciário.

Isso porque não é possível confundir as obrigações
propter

rem
, inerentes à coisa e decorrentes da propriedade, com as obrigações advindas de infração cometida pelo condutor. As multas por transgressão das regras de trânsito têm caráter punitivo e pessoal, de modo que o infrator é o único responsável por seu adimplemento.

É importante ter em vista, ainda, que os gastos com a guarda e a remoção do veículo alienado foram presumivelmente destinados à devida conservação do automóvel. Sem o abrigo e a diligência do pátio particular, a garantia provavelmente pereceria, de modo que a empresa responsável pela manutenção do bem tampouco está obrigada a devolver o veículo sem qualquer contraprestação pelo serviço prestado.

Dispensar o recorrido do pagamento dessas despesas implica em amparar judicialmente o locupletamento indevido do credor fiduciário, legítimo proprietário do bem depositado.

A propósito, citam-se precedentes da 3ª Turma nesse sentido:

[
...]”
.

E o pedido do réu de limitação das estadias no prazo de seis meses configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que
estaria se beneficiando do serviço de guarda e conservação de

veículos prestado pela parte autora sem nenhuma contraprestação
.

Nesse sentido:

(...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 910776 SP 2016/0109465-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - Quarta Turma, data de Publicação:
DJe
07/12/2018). Negritei.

E no tocante ao pedido do réu de redução do valor da diária, é certo que se trata de pátio particular, portanto, não há como se aplicar a tabela do DETRAN.

A propósito:

(...)
(TJMT, N.U 1042576-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). Negritei.

Em sua defesa o réu afirma ainda que tomou ciência tardiamente pelo requerente e que o veículo já não se encontra mais nas condições em que foi entregue a parte autora.

Há de se destacar que na “GUIA DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULO”(Id.
91596904, pág.
2) restou registrado o estado do bem móvel entregue a parte autora, bem como os itens que estavam avariados, assim, considerando o tempo em que o veículo está recolhido, outros desgastes do tempo devem ter ocorrido, principalmente nos pneus, pintura.

Dessa forma, a devolução do bem móvel deverá se dar no estado em que foi entregue ao autor, tendo apenas as avarias indicadas no documento citado.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias desde 18/12/2019 até a data da efetiva retirada do bem, cada uma no valor de R$ 49,00, devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação.

Deixo de ordenar a baixa da restrição, vez que o réu a providenciou após o ajuizamento da ação
.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do
Novo Código de Processo Civil.”

Pois bem.

De proêmio, no que se refere à suposta ausência de recebimento da notificação, denota-se que a parte apelada demonstrou que ela foi recebida por um funcionário do banco apelante, Pedro Henrique Cavalcante, que, inclusive, recebeu notificações em outras demandas que possuem o mesmo objeto em desfavor da apelante.

Deste modo, pelos documentos constantes nos autos, a apelada demonstrou que enviou a notificação extrajudicial, a qual foi recebida em 25/03/2021 (ID 251806744), não trazendo o apelante prova robusta para afastar a presunção de validade da comunicação realizada.

Ademais, ressai dos autos que a materialidade das alegações autorais
se
encontra devidamente comprovada pelos documentos carreados aos autos, especialmente pela guia de recolhimento da motocicleta (ID 251806743), que indica a entrada do veículo no pátio da empresa apelada em 18/12/2019, em decorrência de bloqueio judicial determinado no Processo n.º 80204516220168110002, referente à ação de busca e apreensão movida pela ora apelante (ID 251806746).

Destaco
que o
depósito do automóvel foi direcionado ao local de guarda e conservação de veículos da empresa
Apelada
por determinação judicial
,
não se tratando, pois, de apreensão derivada de infração administrativa de trânsito
;
o que afasta, de imediato, a incidência
das

disposições
constantes dos art.
271 e 328
, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelecem limitações temporais para cobrança de diárias de veículos removidos pelos órgãos ou entidades
do Sistema Nacional de Trânsito
.

Com efeito, r
estando incontroverso nos autos que a apreensão e depósito do bem foram determinados em cumprimento a provimento
jurisdicional emanado em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira
A
pelante,
parece evidente a obrigação desta em arcar com os encargos financeiros relativos à remoção (serviço de guincho) e estadia
, conforme reiteradamente decidido pelas Cort
es Superiores em casos análogos
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DECORRENTE DE LIMINAR DEFERIDA EM AUTOS DE AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. CREDOR RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 262 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICABILIDADE. DESPESAS COM ESTADIA.
(...)

5
.
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária
. (...)”.
(STJ.

REsp
1.817.294/SP
.
Rel
ator
Min
.

Lu
is
Felipe Salomão, Quarta Turma. J
ulgado em
28/12/2020
,
DJe

02/02/2021; destaquei
)
.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“
(...)
Restou incontroverso que o veículo apreendido e depositado ao pátio da autora/apelante estava alienado fiduciariamente ao banco apelado.

Assim, é indiscutível que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos administrativos decorrentes da apreensão ou custódia do veículo é do proprietário do bem. Anote-se que nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor fiduciário, ao passo que o devedor
fiduciante
detém apenas sua posse direta.

Em outras palavras, por ser o credor fiduciário o proprietário do veículo dado em garantia, a ele cabe a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia decorrentes do
recolhimento do bem pelo órgão ou entidade apreendedora, independentemente de ter ou não participado da relação jurídica estabelecida entre a autoridade policial e a apelante.

Consoante entendimento proveniente do C. STJ, tanto pela Ministra Maria Isabel
Gallotti
, em decisão monocrática proferida em 19.12.2023, no Agravo em
REsp
.

nº
. 2439234/SP, quanto pelos Ministros Raul Araújo, datada de 29.03.2023, no
REsp
.
2057358/SP, e Marco Aurélio
Bellizze
, de 31.08.2023, no
REsp
.
1996116-SP, “
a limitação das despesas de remoção e diárias de estadias
a
seis meses deve ser afastada, posto que o recolhimento do veículo ao pátio não se deu em virtude de penalidade por infração administrativa, mas sim, por conta de cumprimento de liminar de busca e apreensão deferida em ação proposta pelo credor fiduciário, devendo a instituição financeira efetuar o pagamento das estadias e guincho pelo tempo integral de permanência nas dependências do pátio
”, hipótese que aplica-se ao caso em análise.

Recurso provido.
”

(TJ/MT. RAC
1039682-67.2022.8.11.0041
. Relator Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado
. Data de Julgamento: 29/05/2024,
Data de Publicação: 29/05/2024
; g. n.
)
.

Partindo dessas premissas, inconteste que a
responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas de estadia se justifica pela natureza
propter

rem
dessa obrigação, que acompanha a propriedade do bem como encargo inerente ao exercício do direito de propriedade.

Desse modo,
não obstante reconheça que a apreensão do veículo decorreu de ato imputável ao devedor
fiduciante
, que teria incorrido em inadimplemento contratual,
entendo que as despesas de remoção e estadia devem ser suportadas pela instituição credora, por ser esta a legítima proprietária do automóvel
.

Melhor explicitando,
o
s gastos com a remoção, guarda
e conservação do veículo devem ser considerados como destinados à preservação da própria garantia
, que ficaria deteriorada caso não fosse recolhida a local
apropriado para depósito, de modo que incumbe ao proprietário fiduciário o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados pelo depositário,
sem prejuízo de eventual ressarcimento junto ao devedor
fiduciante
posteriormente
.

Outrossim
, o pedido subsidiário do
A
pelante de
limitação da obrigação de pagamento das diárias
ao período de
0
6 (seis) meses, na forma do art
.
328, § 5º, do CTB,
não merece prosperar
.

Conforme já salientado,
o referido dispositivo é inaplicável ao caso concreto por tratar de hipótese de apreensão administrativa de veículo
, situação diversa da ocorrida nos autos, em que o automóvel foi recolhido ao pátio privado por força de cumprimento de ordem judicial.

Nessa senda,
não há razão jurídica para limitar o pagamento das despesas pelo lapso temporal previsto no CTB
.

Além do mais,
no que tange ao pleito de redução do valor das diárias, também não prospera o pedido do banco apelante, visto que se trata de empresa particular, não existindo previsão legal a respeito, tratando-se de uma liberalidade do estabelecimento privado.

Ressalta-se, ainda, que os valores cobrados e fixados na
r.
sentença, ao contrário do que alega o apelante, mostram-se adequados e proporcionais aos serviços efetivamente prestados pela apelada, especialmente considerando o longo período em que a motocicleta permaneceu no pátio.

No caso, a apelada anexou planilhas e documentação à petição inicial para demonstrar que tais valores refletem os custos regulares de mercado para a prestação de serviços similares na região.

Destaca-se que a proporcionalidade deve ser analisada em conjunto com a natureza da obrigação e a duração do período de estadia, que é
diretamente imputável à apelante, já que foi ela quem solicitou o bloqueio judicial que impediu a destinação final do veículo.

Dessa maneira, observa-se que a apelante não trouxe qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a alegada desproporcionalidade dos valores cobrados, limitando-se a contestá-los de forma genérica.

No mais
,
convém salientar que cabe ao próprio apelante a adoção das providências necessárias para efetivar a transferência da posse direta do bem, retirando o veículo das dependências da apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante
todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

BANCO ITAUCARD S/A
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da c
ondenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11
º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025